Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DESPACHO Intimado a manifestar-se acerca da localização do devedor, o agravante pugnou pela realização de pesquisas junto a sistemas informatizados nesta instância recursal. Ao compulsar os autos originários, verifica-se que tal pleito foi realizado ao juízo a quo sob ID 79503477. Desse modo, aguarde-se o resultado em cartório, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006